Tribunal: STF
Processo: HC 83883
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO QUE ESTÁ MOTIVADO EM
 INFORMAÇÕES ESTRANHAS À IMPETRAÇÃO, TRAZIDAS NO PARECER DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. ANULAÇÃO.
        1.      O
parecer do Ministério Público Federal, emitido após as informações
da autoridade coatora, trouxe aos autos fatos que não constavam da
impetração, os quais serviram como motivação do acórdão atacado.
Violação do due process of law.
        2.      Ordem concedida, para que outro
 acórdão seja prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça,
mantendo-se a prisão preventiva do paciente.